Tribunal: TJPA
Processo: 0002023-43.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002023-43.2017.8.14.0070

APELANTE: MARCIO ANTONIO PANTOJA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

2. No caso analisado, a natureza da droga apreendida (cocaína), a apreensão de dinheiro e objetos de usuários, no contexto de operação contra uma organização criminosa, fornecem evidências suficientes para configurar o tráfico, não havendo margem para absolvição por insuficiência probatória.

3. Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos para a condenação, especialmente quando colhidos com respeito ao contraditório e à ampla defesa, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.

4. A condição de usuário não exclui a traficância, especialmente quando as circunstâncias evidenciam que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio, tornando inviável a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Além disso, a desclassificação de tráfico para posse só é possível se houver prova clara do propósito exclusivo de uso próprio, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL.

5. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas e não integrar organização criminosa.

6. Na hipótese, as circunstâncias do caso concreto não permitem concluir que o apelante ocupa a posição de um pequeno traficante ou de alguém que não se dedica frequentemente a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas, o que justifica o afastamento da privilegiadora.

DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

7. Conforme entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), impondo-se o redimensionamento da pena quando a sentença condenatória deixa de indicar fundamentos válidos para justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais referente aos antecedentes e motivos do crime, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de MARCIO ANTONIO PANTOJA RODRIGUES
,
objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 6447562).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, formulando, sob tal ângulo, pleito absolutório fundado no princípio da alteridade.

Em caráter eventual, pleiteia pela aplicação da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, além do redimensionamento da pena para o mínimo legal, ressaltando a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo juízo recorrido para majorar a basilar (IDs 6447616/6447618).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6447618), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso, para que seja reformada a fundamentação utilizada para negativar circunstância judicial, redimensionando, se for o caso, a pena-base (ID 7060914).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão de “9 (nove) trouxas de substância com aparência de OXI” (ID 6447534, pág. 1), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 6447548, pág. 6).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Durante os depoimentos na fase extrajudicial, o Delegado de Polícia Civil RODRIGO PAGGI e o policial civil ÂNGELO FERREIRA MARTINS detalharam o contexto do flagrante do recorrente, ocorrido no âmbito da Operação Hades:

“
Que o objetivo da equipe era cumprir mandado de busca e apreensão na residência do nacional conhecido como NIROCA, sob o qual pesa também mandado de prisão; Que a residência, em verdade, era conjugada com outra, aos fundos; Que no compartimento da frente não foi encontrado nenhum objeto ilícito, nem o acusado, contudo,
no compartimento dos fundos foi encontrado o nacional de alcunha CORÓ; Que este estava na posse de aproximadamente 9 (nove) trouxas de substância com aparência de OXI, bem como a quantia de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) em moeda; Que no momento da abordagem, o acusado CORO, confessou que o entorpecente não seria para consumo pessoal e que seria destinado para comercialização; Que cada pedra de OXI era vendida por aproximadamente R$ 5.00 (cinco reais), bem como alguns usuários não tinham dinheiro e acabavam empenhando objetos na aquisição de entorpecentes, informação ratificada pela diligência da equipe, pois foram encontrados três cordões, sendo um de cor prateada e dois de cor dourada; Que de igual forma o acusado confessou que os objetos foram trocados por drogas, assim, dado o entorpecente que foi encontrado, o dinheiro e os objetos, bem como as circunstâncias confessadas pelo acusado, foi dado voz de prisão ao nacional conhecido como CORO pelo delito de TRÁFICO DE ENTORPECENTES;

Que foi conduzido para o prédio da Superintendência da Regional de Abatetuba, para as devidas providências legais
” (ID 6447532, pág. 3-5, grifos nossos)

Tal narrativa foi confirmada na fase judicial (ID 6447555/mídia – ÂNGELO FERREIRA MARTINS e ID 6447558/mídia – RODRIGO PAGGI), de modo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais.

A esse respeito, consigno que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem policial, o que autorizaria a desclassificação da conduta para consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

No ponto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“O acusado quando ouvido pela autoridade policial negou a prática do crime, alegando que é mero usuário, contudo o acusado era alvo de operação policial que visava coibir a prática de mercancia de entorpecente, sendo o acusado traficante conhecido na cidade de Abaetetuba. A versão dada pelo acusado para os fatos não convence, apresentando versão fantasiosa para os fatos narrados na peça acusatória” (ID 6447562, pág. 3)
.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. O fato de ser o apelante usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando evidenciado nos autos que a droga encontrada se destinava à disseminação ilegal no mercado” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (cocaína), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), a apreensão de dinheiro e de objetos de usuários empenhados na aquisição de entorpecentes, bem como as circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Ressalte-se, por oportuno, que a criminalização da conduta não ofende o princípio da alteridade, “pois o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora é a saúde pública que abrange, não só a do usuário, como também de toda coletividade, sobretudo, considerada a cadeia criminosa que está atrelada as drogas entorpecentes” (TJMG,
ApCrm
0490815-39.2018.8.13.0024
, Relator Des. Sálvio Chaves), de maneira que inexiste possibilidade para absolvição sob esse prisma.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (ID 6447562, pág. 4).

Como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, embora os antecedentes criminais do apelante tenham sido negativados na sentença (ID 6447562, pág. 3), verifica-se que no processo n. 0000402-11.2005.8.14.0070, constante na certidão judicial criminal positiva (ID 6447561, pág. 5), foi declarada a extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em 10/10/2019, com trânsito em julgado em 12/02/2020.

Não obstante, consoante admite o efeito devolutivo amplo da apelação criminal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), identifico elemento probatório nos autos que indica o envolvimento do acusado com a narcotraficância, conforme se extrai do depoimento a seguir transcrito:

Depoimento judicial do policial Ângelo Ferreira Martins:

“Após a operação, com a intervenção do “Diego Pirata”, a delegada Kézia deu continuidade, sabendo que tinham outros fazendo parte da associação, que eram soldados do “Diego Pirata’, como o “Robson”, o “Niroca”. Então ela representou pela prisão do Niroca e de seu sobrinho.

As informações que tinham é que o “Niroca” mais o “Coró”, que é o Márcio Pantoja, estavam assumindo a venda de drogas na invasão do Eraldo Pantoja.
E durante as buscas, verificamos que atrás da casa do Coró havia uma casinha, um cubículo mesmo, e lá ficava a guarda da droga e possivelmente o “Coró” estaria lá. O “Niroca” não estava na casa, mas só o “Coró”.

Após pergunta, respondeu:

“Confirmou que foi cumprir o mandado de prisão, após participar da investigação, e foi cumprir mandado de prisão contra o “Niroca”. Única informação que chegou dele é que ele seria um dos cabeça, que estaria assumindo a venda de entorpecente. Essa informação não teria colocado para frente, pois não havia mandado de prisão formalizado. Só contra o “Niroca”.

A casa em que foi encontrado o “Coró” é uma extensão da casa do “Niroca”, após um riozinho, e lá não lembra a quantidade de droga apreendida, pois tinha delegado e o pessoal do tático. Por isso que gerou o flagrante, pois contra o “Coró” não havia mandado de prisão, só o “Niroca”. (ID 6447555 - mídia)
.

Ante o quadro, constata-se que o apelante não preenche os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto presentes “elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 916.069/PR
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

No tocante à dosimetria da pena verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, sendo aplicada a pena basilar de 5 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 550 dias-multa. Eis o teor da fundamentação:

“O acusado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
o réu registra antecedentes criminais, conforme acostada aos autos
,
os

motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis diante da quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado (OXI) encontrada em poder do acusado
. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa” (ID 6447564, pág. 3, grifos nossos)
.

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Relativamente aos
antecedentes criminais
negativados na sentença, a vetorial deve ser neutralizada diante da declaração da extinção da punibilidade do recorrente no processo n. 0000402-11.2005.8.14.0070, constante na certidão judicial criminal (ID 6447561, pág. 5).

Incide, no ponto, o entendimento do STJ segundo o qual “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes” (
AgRg no HC n. 696.566/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior).

Da mesma forma, o fundamento utilizado em relação aos
motivos do crime
é inidôneo, isso porque a indevida vantagem econômica ou o objetivo de obter lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, portanto, ser empregado para exasperar a pena-base, segundo precedentes do STJ
(
HC n. 406.467/ES
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e
HC n. 476.564/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Já as
circunstâncias do crime
foram reputadas como negativas de forma escorreita vez que a natureza da droga apreendida pode ser considerada para o agravamento da pena-base, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06 (vide STJ,
AgRg no HC n. 906.858/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta, é de rigor o afastamento da negativação das vetoriais “antecedentes” e “motivos do crime”, com a redução da pena-base para
5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa,
ficando a reprimenda definitivamente estabelecida nesse patamar, diante da ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição a serem consideradas no cálculo dosimétrico, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena e os demais termos da sentença impugnada que não conflitem com a presente decisão.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença no tocante à dosimetria penal e, por conseguinte, redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024